Tribunal: TJMT
Processo: 0035380-56.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035380-56.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA - CPF: 361.976.531-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os Embargos.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA –

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme já consignado no v. Acórdão embargado, a existência de efetiva defasagem na remuneração e percentual, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento,
observando o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810,
impossibilitando o pagamento a maior ou em dobro, tendo sido consignado que:
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF,
Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, julgado em 19/07/2016). Precedentes STJ e TJMT.

2.

Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3.

A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

4. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035380-56.2015.811.0041 (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº
0035380-56.2015.811.0041 - CÓDIGO Nº 1027055
) - COMARCA DA CAPITAL

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:

MARIA ROSENIL JAIVONES DE NEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposta pelo Embargante, registrada sob o nº
0035380-56.2015.811.0041 - Código Nº 1027055
,
que, à unanimidade, afastou a prejudicial de prescrição, no mérito, deu parcial provimento aos recursos, e em sede de remessa necessária retificou em parte a sentença.

Embargante Estado de Mato Grosso, aduz sobre a ocorrência da prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do Julgado do Supremo Tribunal Federal – RE 561836/RN, em que o entendimento atual seria no sentido de que se cuida de prescrição de fundo de direito, não de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data da reestruturação da carreira, consoante se infere dos julgados supracitados, em conformidade com o entendimento do STF.

Do afastamento da tese da prescrição de trato sucessivo e aferição da prescrição de fundo de direito em sede de liquidação de sentença, para que seja reconhecido a possibilidade em sede de liquidação de sentença, a aferição da existência ou não da reestruturação remuneratória da carreira do autor pela lei.

a lide envolve a questão URV – Lei 8880/94, sendo determinado no acórdão a incidência da Súmula nº 85 do STJ, que cuida da prescrição de trato sucessivo.

Requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, com consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo. Requer o prequestionamento do art. 189 do Código Civil de 2002 bem assim do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a fim de subsidiar cabimento de Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. Nº 39223485, rechaçando as teses mencionadas e pugnando pelo desprovimento do recurso. Requereu ainda, que seja declarado manifestamente protelatório os Embargos Declaratórios opostos pelo Embargante, nos moldes do parágrafo 11º do art. 85 do CPC, requer seja majorado os honorários fixados anteriormente, tento em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar omissão no acórdão de ID. nº 37536475, proferido nos autos do recurso de apelação/remessa necessária.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º, CPC/15.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA AUTORA
– PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. Para
estabelecer como marco inicial da prescrição a data de 15-4-2014 protocolado no Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Embargante aponta que o
decisum
é omisso por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de seguir precedentes invocado pelo Embargante, limitando-se a invocar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ.

Pois bem.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de
qualquer
decisão judicial, portanto
não
devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim,
integrativo
ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que
não
ocorreu no caso presente, por isso
não
merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que
não
procede a alegação do Estado Embargante/Apelante de suposta
omissão
quanto à
prescrição da pretensão
em face da legislação que reestruturou a carreira da servidora Embargada, segundo o qual
a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira
, posto que o v. Acórdão decidiu no seu
item
3

sobre a questão.

Além disso, afirma o Estado Embargante/Apelante, em suas razões recursais que esta, C. Câmara
não
apreciou expressamente suas alegações quanto à aplicação do precedente do STJ (Edecl nos EDcl no Resp 1280271/MG, (STJ), entretanto, sabe-se que a jurisprudência preconiza que o julgador
não
está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, inclusive os dispositivos legais.

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral – Tema 339
(Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE - PERNAMBUCO, cuja Tese e Ementa seguem transcritas,
verbis
:

Tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.) (negritei).

Ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, § 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (
Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 23/6/2010, DJe 149 pub. 13/8/2010, p.01289). [Destaquei].

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, embora tenha sido parcialmente acolhida a tese do Estado Embargante quando do julgamento do apelo que interpôs, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado Apelante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que o Estado Embargante/Apelante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão

ou,

ainda,

de

corrigir

evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que
não
ocorreu no caso presente,
não
sendo possível atribuir eficácia infringente
se ausentes
a alegada
omissão
, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

No tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão à Embargada, visto que,

para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º,

do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015).
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1
. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.
2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento. (EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.

MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. [...]
4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido. (REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).
[Destaquei]

Com relação aos honorários advocatícios requeridos em sede de contrarrazões, considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020